Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705320-37.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA E CASSIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GUILHERME DE SOUZA E CÁSSIA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório nem análise de lei local a ensejar o óbice dos enunciados sumulares 7 do STJ e 280 do STF. Aduz, ainda, que a matéria debatida foi prequestionada, e que o julgado colacionado à decisão recorrida, a título de paradigma, não guarda relação com o objeto dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014